Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711264-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP RECORRIDOS: RANIELE BENEDITO ANTÔNIO E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME DE EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, em que se discute se o pagamento do débito poderá se submeter ao regime de precatórios. 2. A agravante integra a administração indireta do Distrito Federal e possui personalidade jurídica própria de direito privado, o que a impede, ainda que receba recursos públicos, que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, dentre eles o pagamento de dívidas por meio de precatório. Precedentes deste Tribunal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado deveria ter submetido o cumprimento de sentença ao regime de precatórios, porquanto a sujeição dos bens da recorrente a medidas constritivas enseja risco concreto à continuidade dos serviços públicos por ela prestados, com prejuízo ao bem-estar da população e à ordem urbanística do Distrito Federal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 100 da Constituição Federal, ao argumento de que as execuções em desfavor da ora recorrente devem se submeter ao mesmo regime de execução conferido à Fazenda Pública em geral, ou seja, o regime de precatórios, por se tratar a recorrente de empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 910, § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 100 da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito, ressalvada a minha posição acerca do tema. Por fim, retifique-se a autuação para constar como parte recorrente a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, tendo como representante judicial a PGDF. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027